Tribunal: TJDFT
Processo: 0745133-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DE ADMINISTRADOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença por rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas, acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir os agravantes no polo passivo da execução, em razão da frustração de diligências para localização de bens da empresa devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor pode ser aplicada em face de empresa insolvente em relação de consumo; e (ii) saber se é cabível a responsabilização de administrador não sócio na hipótese em que a personalidade jurídica impede o ressarcimento do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC) dispensa a demonstração de fraude ou confusão patrimonial, bastando a verificação de que a personalidade jurídica é obstáculo ao ressarcimento do consumidor.
4. A inexistência de bens da executada, evidenciada por diligências frustradas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, configura estado de insolvência que autoriza a medida excepcional.
5. A exclusão da responsabilidade do agravante, por não integrar o quadro societário, não se sustenta diante da utilização da estrutura empresarial como barreira ao cumprimento da obrigação, podendo a responsabilidade ser apurada mais adiante, na fase de impugnação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, autoriza a medida sem necessidade de demonstração de fraude ou abuso, quando a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento do consumidor. 2. A inclusão do administrador não sócio no polo passivo da execução é possível, desde que evidenciada a utilização da empresa como barreira ao cumprimento da obrigação."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o; CC/2002, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.735.004/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 29.06.2018; TJDFT, Acórdão 2031223, AI 0722884-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 06.08.2025, DJe 25.08.2025; TJDFT, Acórdão 1387037, AI 0730320-88.2021.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 17.11.2021, DJe 01.12.2021.